Tribunal: TJPA
Processo: 0813830-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813830-76.2018.8.14.0301

APELANTE: MARISTELA DO SOCORRO NEVES LACERDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – LEILÃO REALIZADO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.465/2017 – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE QUANTO À DATA DO LEILÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM – ACÓRDÃO EMBARGADO FUNDAMENTADO EM JURISPRUDÊNCIA ATUAL E CONSOLIDADA DO STJ – PRECEDENTE DO REsp Nº 1.733.777/SP – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I –
Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão
.

II –
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data do leilão extrajudicial, concluindo pela inaplicabilidade da exigência aos atos praticados antes da vigência da Lei nº 13.465/2017, à luz do princípio do
tempus regit actum
e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III –
A inexistência de análise individualizada de precedentes invocados pela parte não configura omissão, quando o órgão julgador adota fundamentação suficiente e amparada em entendimento jurisprudencial dominante e atual, capaz de sustentar a conclusão alcançada.

IV –
Caracterizado o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

V –
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813830-76.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: MARISTELA DO SOCORRO NEVES LACERDA

ADVOGADO: MARCIO DE FARIAS FIGUEIRA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARISTELA DO SOCORRO NEVES LACERDA
em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Cível nº 0813830-76.2018.8.14.0301, oriunda da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial ajuizada contra o
BANCO BRADESCO S/A
, na qual a autora sustenta a nulidade do procedimento expropriatório de imóvel dado em garantia fiduciária, sob o argumento de ausência de intimação pessoal acerca da data do leilão.

O acórdão embargado conheceu e negou provimento à apelação interposta pela autora, reconhecendo, inicialmente, a existência de interesse processual em razão da efetiva arrematação do imóvel, mas julgando improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que o leilão extrajudicial ocorreu em 17/05/2017, antes da vigência da Lei nº 13.465/2017, razão pela qual seria inaplicável a exigência de intimação pessoal do devedor quanto à data do leilão, em observância ao princípio do
tempus regit actum
e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o entendimento firmado no REsp nº 1.733.777/SP.

Nos embargos de declaração, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que o acórdão deixou de enfrentar tese expressamente suscitada nas razões de apelação, consistente na existência de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, anterior à Lei nº 13.465/2017, que já reconheceria a obrigatoriedade da intimação pessoal do devedor fiduciante quanto à data do leilão extrajudicial, sob pena de nulidade do ato, requerendo o saneamento do vício apontado e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S/A defende a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, sustentando que a controvérsia foi devidamente enfrentada sob a ótica da legislação aplicável à época do leilão, com fundamentação expressa no princípio do
tempus regit actum
e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, asseverando que os embargos têm nítido caráter infringente e visam à rediscussão do mérito já decidido, pugnando, ao final, pelo não acolhimento do recurso declaratório.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813830-76.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: MARISTELA DO SOCORRO NEVES LACERDA

ADVOGADO: MARCIO DE FARIAS FIGUEIRA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão que negou provimento à apelação cível por ela interposta, por meio da qual se buscava a declaração de nulidade de leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária. Argumenta que o julgado deixou de enfrentar tese relevante deduzida nas razões recursais, consistente na existência de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, anterior à Lei nº 13.465/2017, que já reconheceria a obrigatoriedade da intimação pessoal do devedor fiduciante quanto à data do leilão extrajudicial, o que, segundo sustenta, conduziria a solução diversa da adotada. Requer, assim, o saneamento da alegada omissão, com atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

No caso concreto, não se verifica a apontada omissão. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data do leilão extrajudicial, fixando como critério decisório a aplicação do princípio do
tempus regit actum
. Restou consignado, de modo claro, que o leilão ocorreu em 17/05/2017, portanto em momento anterior à vigência da Lei nº 13.465/2017, a qual passou a exigir expressamente a intimação pessoal do devedor quanto às datas e locais dos leilões, razão pela qual a nova disciplina legal não poderia retroagir para alcançar ato jurídico perfeito.

O julgado embargado, ademais, amparou-
se em entendimento consolidado e atual do Superior Tribunal de Justi
ç
a, especialmente no REsp n
º
1.733.777/SP, no qual restou assentado que a obrigatoriedade de intima
çã
o pessoal do devedor fiduciante acerca da data do leilão somente se aplica aos atos praticados após a entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017. Assim, a Turma julgadora adotou tese jurídica clara, suficiente e coerente para afastar a nulidade suscitada, enfrentando o núcleo da controvérsia devolvida ao Tribunal.

A alegação da embargante de que o acórdão teria deixado de analisar precedentes anteriores do Superior Tribunal de Justiça não caracteriza omissão, mas revela inconformismo com a linha interpretativa adotada. O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC não impõe ao julgador a análise individualizada de todos os argumentos ou precedentes apontados pela parte, bastando que enfrente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, o que foi devidamente observado no caso. A escolha fundamentada por determinado entendimento jurisprudencial torna desnecessário o exame exaustivo de decisões pretéritas alegadamente em sentido diverso.

Desse modo, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram examinados pelo acórdão embargado, inexistindo quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC a justificar o manejo dos presentes aclaratórios. O embargante, na verdade, busca rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, ainda que estes embargos sejam rejeitados, não havendo necessidade de manifestação expressa.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/05/2026